Tribunal: TJMT
Processo: 1010212-22.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Recurso Especial interposto nos autos do Agravo de Instrumento n. 1010212-22.2019.8.11.0000
Recorrente: BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Recorrido: MARINHO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S. A. (id 29084452) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 26359998):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE BEM IMÓVEL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 889, I, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A ausência de intimação do advogado da parte executada acerca da designação de hasta pública gera nulidade absoluta dos atos processuais.” (TJMT, RAI 1010212-22.2019.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2019)
A parte Recorrente alega que houve violação aos artigos 26 e 27 da Lei no 9.514/27, ao argumento de que realizou todas as notificações extrajudiciais necessárias do recorrido, não havendo irregularidade que enseja a declaração de nulidade do procedimento de consolidação de propriedade extrajudicial.
Aduz, ainda, que houve infringência ao artigo 54 da Lei 13.097/15, e os artigos 185, 421, 422 e 427 do Código Civil, tendo em vista que a parte Recorrida não realizou a averbação do contrato ao firmar o compromisso de compra e venda, devendo assim, suportar os ônus da garantia real constituída validamente
Recurso tempestivo, conforme certidão ID 29107977.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A parte Recorrente alega que houve violação aos artigos 26 e 27 da Lei no 9.514/27, ao argumento de que realizou todas as notificações extrajudiciais necessárias do recorrido, não havendo irregularidade que enseja a declaração de nulidade do procedimento de consolidação de propriedade extrajudicial.
A questão foi expressamente analisada pelo acórdão recorrido, como se observa dos seguintes trechos:
“(...) É assim porque o STJ pacificou o entendimento de que, nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data de realização do leilão extrajudicial mesmo que já tenha ocorrido, previamente, a intimação para purgar a mora, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora (precedentes). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. No caso concreto, entender que a devedora teve ciência prévia das condições da venda extrajudicial e do horário do leilão demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 490.517/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)
No mesmo sentido, já decidiu esta c. Câmara.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE TUTELA PROVISÓRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – PRECEDENTES DO STJ – INOBSERVÂNCIA – DECISÃO QUE SOBRESTOU REALIZAÇÃO DO LEILÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Afigura-se imprescindível a INTIMAÇÃO pessoal do devedor acerca da data de realização do LEILÃO extrajudicial, em se tratando de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, ainda que tenha sido precedida de notificação para fins de purgação da mora. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.” (N.U 1000601-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)
Além disso há precedente deste tribunal no sentido de que antes mesmo da alteração da Lei 9.5147/97 promovida pela Lei 13.465/17, o STJ já havia pacificado entendimento sobre a necessidade de intimação pessoal acerca do leilão extrajudicial, e quanto a intimação por edital, é cediço que esta somente é válida quando esgotadas todas as tentativas de intimação pessoal, o que não se verifica no caso. (...)”
Com isso, observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRESA INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado no 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A jurisprudência desse Corte já se posicionou no sentido que a empresa individual é mera ficção jurídica. Desse modo, não há ilegitimidade ativa na cobrança pela pessoa física de dívida contraída por terceiro perante a pessoa jurídica, pois o patrimônio da empresa individual se confunde com o de seu sócio.
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 665.751/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 21/06/2016)
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento, em sede de julgamento de Recurso Especial Repetitivo (art. 1.036 do CPC/2015), de que: "Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação". Incidência do óbice da Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1386668/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019)
Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula no 83 do STJ que dispõe que “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ, o que obsta a admissão recursal nesse ponto.
Violação ao artigo 54 da Lei 13.097/15, e os artigos 185, 421, 422 e 427 do Código Civil. Ausência de prequestionamento. Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 54 da Lei 13.097/15, e os artigos 185, 421, 422 e 427 do Código Civil, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, muito menos houve a oposição de Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso nesse aspecto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV